Tribunal: TJES
Processo: 5005802-62.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005802-62.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: EDVALDO ALMEIDA PAZ

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5005802-62.2024.8.08.0030

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: EDVALDO ALMEIDA PAZ

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO PARCIALMENTE EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por Edvaldo Almeida Paz, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c restituição de valores e indenização por danos morais. Alegou-se a inexistência de contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário. A sentença declarou a nulidade do negócio jurídico, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados, à indenização por danos morais no valor de R$2.500,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da gratuidade da justiça deferida ao autor; (ii) estabelecer se houve preclusão das alegações de prescrição e decadência não impugnadas oportunamente; (iii) determinar a regularidade da contratação de cartão de crédito com RMC e a responsabilidade pelos descontos efetuados; e (iv) definir os parâmetros para a repetição do indébito e a caracterização dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça permanece válida, pois a parte recorrente não apresentou prova suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor.

4. As alegações de prescrição e decadência foram corretamente rejeitadas, tendo operado a preclusão consumativa, pois já haviam sido decididas na fase de saneamento e não foram impugnadas por agravo de instrumento no momento oportuno.

5. A ausência de comprovação da regularidade da contratação do cartão de crédito com RMC, impugnada pelo autor, atrai o ônus da prova para o banco, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema 1061, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

6. A inexistência de autorização para os descontos no benefício previdenciário implica falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência de relação jurídica, sendo o banco objetivamente responsável pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável. O valor fixado de R$2.500,00 mostra-se proporcional à gravidade do fato.

8. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada no julgamento do EREsp 1.413.542/RS. Assim, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, e de forma simples daqueles anteriores a essa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação tempestiva de decisão interlocutória que rejeita alegações de prescrição e decadência acarreta a preclusão consumativa da matéria.

2. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade de contrato bancário impugnado, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

3. A inexistência de contratação válida de cartão de crédito com RMC e os consequentes descontos em benefício previdenciário caracterizam falha na prestação do serviço, autorizando indenização por dano moral.

4. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação dos efeitos fixada no EREsp 1.413.542/RS, sendo aplicável apenas aos descontos posteriores a 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, 429, II; CC, arts. 178, II, e 206, §3º, V; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1061 – REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021;
STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021;
STJ, AgInt no REsp 2.101.852/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.06.2024, DJe 24.06.2024;
TJMG, APCV 5007552-50.2022.8.13.0024, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 22.08.2024;
TJES, Apelação Cível 048160021514, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 13.07.2021, DJ 28.07.2021;
TJES, Apelação Cível 5003840-32.2022.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005802-62.2024.8.08.0030

INICIADO JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuidam os autos de apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. em face da sentença (ID 14523333) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES , que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débitos c/c restituição em dobro e danos morais”
ajuizada por EDVALDO ALMEIDA PAZ, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte requerente, com fins de:

a) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico apontado na inicial, CONFIRMANDO a liminar de ID n. 42450241;

b) CONDENAR a requerida à restituição em dobro de qualquer quantia descontada do benefício previdenciário do autor, sob a rubrica e para amortização do negócio referenciado, atualizado monetariamente nos índices da CGJ/ES, a contar da data em que efetivado cada desconto, e juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao autor a título de reparação por danos morais, monetariamente corrigido e atualizado com juros de 1% ao mês, desde o arbitramento; e

d) CONDENAR a parte requerida, pois foi quem deu causa à ação, em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC”.

Em suas razões recursais (ID 14523435), o recorrente sustenta, em síntese: (i) a impugnação à justiça gratuita deferida ao apelado; (ii) a ocorrência de prescrição (prazo trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil) e decadência (prazo de quatro anos do art. 178, II, daquele mesmo diploma legal) da pretensão autoral; (iii) a autoliquidação do cartão de crédito consignado e a existência de limite de parcelas (72 ou 84 meses); (iv) “
[...] não houve qualquer prova do desinteresse da contratação do contrato por parte da autora, na medida em que devidamente assinado o contrato e reconhecida a assinatura”
; (v) a legitimidade da contratação; (vi) o descabimento da repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé, postulando a restituição simples ou, subsidiariamente, a limitação aos descontos posteriores à modulação do STJ; e (vii) a ausência de danos morais, pois a situação não ultrapassou o mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

O apelado, em sede de contrarrazões (ID 14523439), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. em face da sentença (ID 14523333) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES , que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débitos c/c restituição em dobro e danos morais”
ajuizada por EDVALDO ALMEIDA PAZ, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte requerente, com fins de:

a) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico apontado na inicial, CONFIRMANDO a liminar de ID n. 42450241;

b) CONDENAR a requerida à restituição em dobro de qualquer quantia descontada do benefício previdenciário do autor, sob a rubrica e para amortização do negócio referenciado, atualizado monetariamente nos índices da CGJ/ES, a contar da data em que efetivado cada desconto, e juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao autor a título de reparação por danos morais, monetariamente corrigido e atualizado com juros de 1% ao mês, desde o arbitramento; e

d) CONDENAR a parte requerida, pois foi quem deu causa à ação, em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC”.

Em suas razões recursais (ID 14523435), o recorrente sustenta, em síntese: (i) a impugnação à justiça gratuita deferida ao apelado; (ii) a ocorrência de prescrição (prazo trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil) e decadência (prazo de quatro anos do art. 178, II, daquele mesmo diploma legal) da pretensão autoral; (iii) a autoliquidação do cartão de crédito consignado e a existência de limite de parcelas (72 ou 84 meses); (iv) “
[...] não houve qualquer prova do desinteresse da contratação do contrato por parte da autora, na medida em que devidamente assinado o contrato e reconhecida a assinatura”
; (v) a legitimidade da contratação; (vi) o descabimento da repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé, postulando a restituição simples ou, subsidiariamente, a limitação aos descontos posteriores à modulação do STJ; e (vii) a ausência de danos morais, pois a situação não ultrapassou o mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

O apelado, em sede de contrarrazões (ID 14523439), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na espécie, A parte requerente, ora apelado, ajuizou a presente ação em face do requerido, ora apelante, alegando ser aposentado pelo INSS, e que foi efetuado um contrato de crédito consignado em seu nome, o qual não reconhece em sua integralidade, especialmente no que se refere ao cartão de crédito com RMC.

Aduz que os valores descontados mensalmente variam de R$ 5,00 a R$ 210,84 e constam como
"empréstimo sobre a RMC"
, e que jamais assinou ou consentiu com tal contrato.

Basicamente diante de tais fatos, pugnou pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e inexigibilidade de tais débitos, além da condenação do réu a restituir em dobro o valor descontado indevidamente de sua aposentadoria, no montante atual e total de R$ 1.071,20 (um mil e setenta e um reais e vinte centavos), e, por fim, a condenação do demandado ao pagamento de indenização por reparação de danos morais, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após a apresentação de contestação e réplica, a julgadora primeva proferiu decisão saneadora, oportunidade em que, dentre outras determinações, rejeitou as teses de prescrição e decadência sustentadas pela parte requerida (ID 14523329).

Posteriormente, sobreveio a r. sentença objurgada, na qual a Magistrada de 1º Grau julgou procedente a pretensão autoral nos moldes acima delineados.

Irresignado, o réu interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Inicialmente, o apelante impugna a assistência judiciária gratuita concedida ao apelado.

Ressalto que, tratando-se de impugnação à assistência judiciária, compete ao impugnante comprovar que a requerida possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA . MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE FATURA DE CARTÕES DE CRÉDITOS. RÉPLICA . RELATIVIZAÇÃO DO ART. 435 DO CPC. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. COMPROVADA . ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Muito embora a apelada questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol do apelante, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da requerida de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira . Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. 2. O fato de terem sido algumas faturas apresentadas em réplica não acarreta em eventual nulidade processual, especialmente em se considerando que a exordial estava acompanhada de outros documentos aptos a demonstrar a relação jurídica havida entre as partes, que não houve alteração do pedido ou da causa de pedir, e que foi oportunizado ao apelante se manifestar acerca das mesmas, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 3 . Ademais, após ter sido proferido despacho oportunizando as partes a manifestarem-se sobre a produção de provas, momento o qual poderia ter o recorrente impugnado as faturas elencadas pela autora, quedou-se inerte informando apenas que não possuía mais provas a serem produzidas. 4. Com base nas normas fundamentais do processo civil, sobretudo em um dos princípios mais essenciais ao direito, qual seja, o princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual se espera e se exige das partes comportamento íntegro, leal e coerente, é que a regra de interpretação do art. 435 do CPC deve ser feita de forma ampliativa . 5. Assim, conferindo-se segurança às relações jurídicas, excepcionalmente, pode-se admitir que a juntada de documentos novos ocorra em situações não formalmente previstas, relativizando a questão sobre a extemporaneidade da apresentação de prova documental, tal qual ocorre no caso concreto. 6. Por óbvio, deve ser rechaçado qualquer indício de má-fé na ocultação do documento, e para tanto se impõe a oitiva da parte contrária após a juntada do documento, o que foi oportunizado, no presente caso, no momento em que a parte requerida foi intimada para se manifestar acerca da produção de outras provas . 7. A evolução da dívida decorrente da utilização do cartão de crédito restou comprovada a partir da prova do débito as faturas dos cartões de crédito, a evolução do débito e o cadastro do cartão. Além disso, em sede de réplica, a autora fez prova também da utilização do cartão, conforme algumas faturas que teriam sido juntadas. 8 . Lado outro, pela regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbia ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50089772020228080035, publicado em 07/10/2024 Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEITADA – MÉRITO – ACORDO – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar: No caso dos autos, observa-se, dos documentos juntados, que não há nos autos elementos capazes de afastar a alegada fragilidade econômica da parte recorrente . Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. 2. Mérito: Como observado, em diversas oportunidades o banco exequente se manifestou nos autos de origem informando inexistir acordo efetivado, sendo comunicado, também, que o executado não cumpriu a proposta de acordo. 3 . Ademais, em oportunidade diversa, o Banco ora recorrido informou que, visando por um fim ao litígio, aceitaria receber a integralidade do valor depositado na ação revisional em apenso (nº 0009710-02.2011.8.08 .0021), pretensão esta que, aparentemente, não foi anuída pelo executado. 4. Outrossim, muito embora o ora agravante apresente um e-mail com um suposto acordo, não demonstrou que, de fato, cumpriu todas as condicionantes nele lançadas, conforme bem consignado na decisão ora objurgada. 5 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004851-66.2021.8 .08.0000, publicado em 24/03/2022, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

No caso vertente, além da declaração de hipossuficiência financeira (ID 14523310), o que possui presunção relativa de veracidade, vê-se que a impugnação apresentada pelo banco apelante não cumpre o ônus que o incumbia, na medida em que deixou de produzir prova robusta acerca da situação de hipossuficiência do requerente/apelado, apta a afastar a presunção de necessidade.

Por conseguinte, não tendo o recorrente juntado quaisquer elementos de prova sobre a alteração da capacidade financeira do recorrido, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido, razão pela qual rejeito a tese ora suscitada.

Prosseguindo, o apelante sustenta a ocorrência da prescrição e decadência.

Como dito antes, a Magistrada
a quo
, em decisão saneadora acostada no ID 14523329, dentre outros pontos, rejeitou as teses ora suscitadas.

Ora, registro que a preclusão das matérias de ordem pública se opera apenas quando tenham sido decididas interlocutoriamente, na instância primeva, e não tenham sido impugnadas no momento oportuno, consoante jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. STF. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. PRECLUSÃO. (...) 3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. Precedentes: AgInt no REsp 1.584.287/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21/05/2018; EDcl no AgInt no REsp 1.594.074/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26/6/2019. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.101.852/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA PROCESSUAL COBRADOS PELA UNIÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que se sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. 6. Ressalta-se que as matérias de ordem pública, segundo a jurisprudência do STJ, não estão sujeitas à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. Entendimento seguido pela Corte Regional. Colacionam-se precedentes: AgInt no REsp 1.906.980/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 18/5/2021; (...) (AgInt no AREsp n. 2.188.517/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 26/8/2024)

Nesta hipótese, tendo em vista que as questões levantadas pela parte recorrente foram rejeitadas, não tendo, porém, o apelante interposto recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a incidência da preclusão é medida que se impõe.

Nesse sentido, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – CONTRATO DE EMPREITADA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA E DO VALOR DE ALUGUEIS PAGOS NO PERÍODO DE ATRASO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ainda que de ordem pública, as matérias rechaçadas na primeira instância que não foram devidamente impugnadas sujeitam-se à preclusão. Precedentes do STJ e do TJES. 2. O contrato de financiamento estipula o prazo de cinco meses de construção para entrega do imóvel, a partir de sua (fl. 44), que ocorreu em 03 de junho 2011. Assim, a entrega deveria ter sido realizada em novembro de 2011. Entretanto, o recibo de entrega das chaves acostado à fl. 80 denota que houve um período de 11 (onze) meses de atraso, tendo em vista que datado de 15 de outubro de 2012. Comprovado, pois, o atraso de entrega na obra. 3. Dado o incontroverso pagamento da taxa de evolução da obra no período do atraso, também denominada “juros de obra”, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que “a taxa de evolução da obra corresponde a valor mensal pago pelo comprador ao agente financeiro até a conclusão da obra. A referida cobrança se estende de acordo com a construção, de modo que há prejuízo ao adquirente pela incidência da taxa nos períodos de atraso na entrega da obra, o que recai sobre a construtora apelante, vez que responsável pelo atraso na entrega do imóvel. [...]” (TJES; AC 012130213296, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 21.10.2022). Restituição devida. 4. É devida a restituição do valor dos alugueis dispendidos nos meses que perdurou o atraso da entrega do imóvel por configurarem danos morais emergentes e impedirem o uso do imóvel no período em que pactuado, notadamente diante da comprovação da relação locatícia (fls. 94/95) no período e do posterior pagamento. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Apelação Cível nº 0012293-45.2015.8.08.0012; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 14/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO DE SANEAMENTO NÃO IMPUGNADA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO HÍGIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. 1. As matérias de ordem pública da prescrição e de decadência suscitadas na contestação foram rejeitadas na decisão de saneamento, porém, o banco não interpôs recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, o que denota a incidência da preclusão consumativa. 2 . As provas documentais produzidas demonstram que não houve vício de consentimento, tampouco violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito com margem consignável, visto que o apelado efetivamente utilizou dos recursos disponibilizados e tinha alcançado o limite legal para celebrar novo empréstimo consignado normal à época da pactuação. 3. Os descontos efetuados constituem exercício regular do direito do banco apelante, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas, à revisão das cláusulas contratuais e ao pagamento de indenização por danos morais. 4 . Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001349-34 .2023.8.08.0038, publicado em 15/05/2024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Ultrapassado tal ponto, a controvérsia principal cinge-se à análise da legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), da repetição do indébito e da existência e quantificação dos danos morais.

A despeito das razões elencadas no recurso, compreendo que a instituição financeira recorrente não produziu provas aptas a demonstrar a efetiva pactuação por parte do autor.

Como dito, o recorrido contestou a assinatura lançada no contrato apresentado pelo recorrente, hipótese que atrai a aplicação da conclusão firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1061, no sentido de que, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
” (Tema 1061 - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Diversamente do que sustenta o apelante, havendo impugnação a respeito da autenticidade do documento, passa a ser ônus da instituição financeira a comprovação de sua regularidade. Notadamente, para além do supramencionado entendimento vinculante do Tribunal Superior, há previsão expressa no Código de Processo Civil a esse respeito:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Certamente, caso a instituição Financeira desejasse desincumbir-se do ônus que lhe competia, ela deveria ter requerido a realização da perícia, mas não o fez.

Verifica-se, portanto, que o apelante não apresentou prova suficiente para comprovar a efetiva contratação do serviço pela apelada, tampouco a sua autorização para os descontos.

Por todo o exposto, forçoso concluir que não restou comprovada a regularidade da contratação, motivo pelo qual deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, tal como feito pelo Juízo
a quo
.

A propósito, não é outro o entendimento que vem sendo adotado por este Sodalício em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Aderbal Damascena contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito em contratos de empréstimo consignado firmados com o Itaú Unibanco S.A. O recorrente alega não reconhecer os contratos e impugna a validade das assinaturas digitais neles contidas, requerendo também indenização por danos morais e ressarcimento em dobro dos valores descontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimo consignado são válidos, tendo em vista a impugnação da assinatura digital pelo apelante; (ii) a configuração da restituição em dobro (iii) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais, com a consequente reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ. 4. A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica (assinaturas datadas ou com código de verificação). 5. A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante. 6. A falha na prestação do serviço bancário, resultando em descontos indevidos, gera dano moral indenizável, configurado pela lesão ao direito do consumidor aposentado, que teve seu benefício previdenciário reduzido indevidamente. 7. Tratando-se de descontos efetivados após 03/2021, configurada conduta contrária à boa-fé, devem ser restituídos os valores descontados em dobro. 8. A indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequada ao caso concreto, considerando o abalo sofrido pelo apelante e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital impugnada pelo consumidor em contratos bancários. 10. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado eletronicamente acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados. 11. A falha na prestação de serviço pela instituição financeira que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja a condenação em danos morais. (TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3. Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico. 4. Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos. 5. Recurso desprovido. (TJES, AC 5039961-20.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 20/09/2024)

No que tange aos danos morais é cediço que responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Destaco, por oportuno, que, ao revés do que alega o banco recorrente, prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Na ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. Hipótese em que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que o contrato é fraudulento. II. Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais. [...] (TJMG; APCV 5007552-50.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida. Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida. DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores. Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, o autor teve os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

No mais, quanto ao valor fixado na instância originária, entendo que a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) deve ser preservada, ainda mais se levarmos em consideração que o
quantum
arbitrado é aquém daqueles que vêm sendo fixados por esta Corte de Justiça em casos semelhantes. Vejamos:

[...]9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160021514, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170313361, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS FRAUDULENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE . PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedentes os pedidos de GILSON GUIMARAES TOLEDO em ação ordinária . O autor, correntista do banco, foi vítima de fraude que resultou em transações financeiras fraudulentas em sua conta, incluindo empréstimos no montante de R$ 120.000,00 e outras operações, com pleito de estorno dos valores e indenização por danos morais. A sentença declarou nulos os contratos fraudulentos, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a responsabilidade pela fraude recai sobre o banco apelante; (ii) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente (simples ou em dobro); (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, com base no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os atos fraudulentos configuram fortuito interno, sendo inerentes à atividade bancária, conforme Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo nº 466. 4. A nulidade dos contratos bancários celebrados mediante fraude foi corretamente reconhecida, diante da ausência de manifestação de vontade válida do correntista, caracterizando a inexistência jurídica das obrigações . 5. Apesar da falha de segurança do banco ao permitir movimentações atípicas em curto período de tempo, não ficou evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a aplicação da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, devendo a restituição ocorrer de forma simples. 6. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 é mantida, considerando a gravidade da fraude, o transtorno significativo gerado ao recorrido e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados pela jurisprudência em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido, com reforma da sentença para determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, mantendo-se os demais termos da condenação . Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. 2. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente exige comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva . 3. A indenização por danos morais decorrente de fraude bancária deve ser fixada com base na razoabilidade, considerando a gravidade do dano e os critérios estabelecidos pela jurisprudência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts . 6º, VI, e 42, parágrafo único; CC, art. 186; STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.413.542/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 1 .728.279/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 2.201.401/RJ . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.728.279/SP, Rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2 .201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j . 01.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 048160021514, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j . 13.07.2021; TJES, Apelação Cível nº 035170313361, Rel. Des . Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.05.2021 . Vitória/ES, 31/03/2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50170550320228080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL . CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência. 3) Por ter sido a contratação efetuada posteriormente a 30 de março de 2021, ou seja, a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma pelo STJ quando do julgamento do AResp 1 .143.542, deve ser procedida a restituição em dobro. 4) Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003840-32 .2022.8.08.0011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Sobre a forma como se procederá à restituição dos valores indevidamente descontados, é válido frisar que a Corte Especial do STJ, no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, decidiu que a devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Convém registrar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sendo assim, ainda que com relação aos valores cobrados em data anterior à 30/03/2021 deva prevalecer o entendimento de que a ausência de comprovação da má-fé implica a restituição simples, no que diz respeito às eventuais quantias indevidamente descontadas em data posterior ao referido marco, impõe-se a devolução em dobro, porquanto se revela prescindível a análise do elemento volitivo.

Portanto, a sentença deve ser reformada parcialmente quanto ao ponto, devendo a devolução ocorrer de forma simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro com relação aos descontos posteriores. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALSIDADE DE ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e materiais ajuizada por VALDIRENE NEVES DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar inexistentes os débitos relacionados ao contrato de nº 6646086; (ii) condenar o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais; e (iii) determinar a restituição dos valores descontados, na forma simples até 30/03/2021 e, posteriormente, em dobro, com apuração em liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se o banco apelante comprovou a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) analisar se está configurado o dever de indenizar por danos morais; e (iii) definir a aplicabilidade da restituição em dobro dos valores descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras se enquadram como fornecedoras de serviços, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, conforme consolidado na Súmula nº 297 do STJ. No caso de negativa de contratação, o ônus da prova acerca da validade do contrato recai sobre a instituição financeira, conforme o art. 429, inciso II, do CPC e o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do contrato nº 6646086, limitando-se a apresentar documentos pessoais e selfie, insuficientes para atestar a autenticidade, especialmente diante de perícia grafotécnica que constatou falsidade na assinatura da autora. A falha na prestação do serviço, com descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora sem comprovação da contratação, caracteriza ilícito gerador de reparação moral. O dano moral, nos casos de negativação indevida, é presumido (in re ipsa), dispensando a demonstração do abalo psicológico, sendo o valor de R$ 2.000,00 fixado de maneira proporcional e adequado às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é aplicável apenas aos descontos posteriores a 30/03/2021, data do julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS pelo STJ, que modulou os efeitos da tese, determinando a repetição simples em casos anteriores à referida data, salvo comprovação de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange fraudes ou delitos praticados por terceiros, decorrentes do risco inerente à atividade econômica. Na negativa de contratação, cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a validade do contrato, mediante prova inequívoca. A falha na prestação do serviço com descontos indevidos caracteriza dano moral presumido, sendo sua reparação arbitrada de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto. A restituição em dobro dos valores descontados depende da comprovação de má-fé ou aplica-se apenas aos descontos realizados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011. STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021. TJES, Apelação Cível nº 0002919-95.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2024. TJES, Apelação Cível nº 5007067-19.2022.8.08.0047, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 09/09/2024. (TJES; Apelação n.º 5000082-54.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, 20/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATOS FRAUDULENTOS. DÉBITOS DESCONTADOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO contra sentença que, nos autos de ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de danos materiais, morais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica referente aos contratos de empréstimo consignado, condenando as rés à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há falta de interesse processual por ausência de pretensão resistida e se houve erro ao dispensar a perícia grafotécnica sobre a assinatura dos contratos impugnados; (ii) verificar se a restituição dos valores deve ser em dobro e se o quantum indenizatório a título de danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir não exige o esgotamento da via administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV). A alegação de ausência de pretensão resistida é afastada. A perícia grafotécnica é dispensada em casos de falsificação grosseira, conforme art. 370 do CPC, quando a análise técnica não é necessária para a elucidação da fraude. A responsabilidade das instituições bancárias por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema 466 de recursos repetitivos, devendo o banco responder pelos danos decorrentes de fortuito interno, inerente ao risco da atividade. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser em dobro apenas para as parcelas posteriores à publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, em 30/03/2021, conforme a tese fixada pelo STJ, sendo as parcelas anteriores devolvidas de forma simples. O dano moral está configurado, considerando que a autora teve seu benefício previdenciário parcialmente descontado indevidamente, comprometendo sua subsistência, o que justifica a condenação em R$ 2.500,00, valor adequado e proporcional ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021. Recurso do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. desprovido. Tese de julgamento: A ausência de prévio requerimento administrativo não é requisito para o ajuizamento de ações judiciais, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de contratos fraudulentos é cabível a partir de 30/03/2021, independentemente da prova de má-fé. A indenização por danos morais é devida quando o desconto indevido afeta verba de caráter alimentar, comprometendo a dignidade do autor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §2º, e art. 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466 de Recursos Repetitivos. (TJES; Apelação n.º: 5020935-36.2022.8.08.0024, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ; 4ª Câmara Cível, data 31/10/2024)

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta por BANCO BMG SA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença, via de consequência, determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença.

Por fim, no tocante aos índices de correção monetária e juros, por se tratar de matéria de ordem pública, necessário reforma a r. sentença vergastada, adequando-a à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 (vigente ao tempo de prolação da sentença), de modo que (i) quanto aos danos materiais, deve incidir correção monetária, pelo IPCA, desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), até a data da citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC; e (ii) em relação aos danos morais, deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BMG S.A.
contra a sentença (ID 14523333), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por
EDVALDO ALMEIDA PAZ
para: (a) declarar a nulidade do negócio jurídico impugnado; (b) condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, com correção e juros nos moldes fixados; (c) condenar ao pagamento de
R$ 2.500,00
a título de danos morais; e (d) arcar com custas e honorários fixados em 15% do valor da condenação.

O eminente Relator votou no sentido de
“reformar parcialmente a sentença, via de consequência, determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença”
, adequando, ao final, de ofício, os consectários legais.

Contudo, com a devida vênia, tenho por inaugurar parcial divergência.

Com efeito, verifica-se do documento id. 14523321 que o recorrido recebeu em sua conta bancária a quantia de R$ 4.435,55 (quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), valor este decorrente da contratação tida por inexistente.

A jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que, em demandas dessa natureza, reconhecida a nulidade do contrato e determinada a restituição de valores indevidamente descontados, deve ser autorizada a compensação das quantias eventualmente creditadas na conta do consumidor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – PRECLUSÃO – ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 7.
Devidamente demonstrada falha na prestação do serviço efetuado pela instituição financeira apelante é devida a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos da parte autora/apelada, procedendo-se a compensação com os valores efetivamente depositados em sua conta a título de empréstimo
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00175480720188080035, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível)

Assim, entendo que assiste razão ao apelante também neste ponto, impondo-se o acolhimento do pleito para autorizar a compensação do montante creditado em conta do recorrido, no valor de R$ 4.435,55 (quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), com as quantias a serem recebidas em razão da procedência da demanda.

Quanto aos demais aspectos do voto condutor, acompanho o culto Desembargador Relator.

Diante do exposto, inauguro parcial divergência apenas para, mantendo o parcial provimento do apelo, autorizar a compensação da quantia efetivamente recebida pelo apelado em sua conta bancária.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 23/9/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débitos c/c restituição em dobro e danos morais, ajuizada por Edvaldo Almeida Paz, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do negócio jurídico impugnado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

O Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, manteve a condenação por danos morais, mas reformou a sentença para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra de forma simples até 30/03/2021 e, em dobro, apenas em relação aos descontos posteriores a essa data, conforme a modulação fixada pelo STJ no EREsp n. 1.413.542/RS.

Diversamente, o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery divergiu parcialmente, entendendo que deveria ser autorizada a compensação da quantia de R$ 4.435,55 (quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), efetivamente creditada na conta do recorrido, com os valores a serem restituídos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, mantendo-se, no mais, o voto condutor.

Por divergência de entendimentos, vieram-me os autos conclusos em observância à regra do art. 942 do CPC.

Está consolidado no Superior Tribunal de Justiça que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento caracterizando-se como fortuito interno (Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ).

A propósito:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

E por expressa disposição legal a responsabilidade do fornecedor de serviços, como é o caso do apelante, é objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, sendo elidida apenas nas hipóteses em que comprovada a ausência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14,
caput
e § 3º).

Não obstante, a jurisprudência que prevalece no STJ assentou o entendimento de que “a responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho” (STJ - AgInt no AREsp 1407637/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2019).

As provas reunidas revelam a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) cuja contratação foi expressamente impugnada.

A instituição financeira, a quem incumbia o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura e a regularidade do negócio jurídico, não se desincumbiu dessa carga probatória, deixando de requerer a realização de perícia grafotécnica, conforme estabelecido pelo Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não restou comprovada a existência de relação jurídica válida entre as partes, impondo-se a manutenção da declaração de nulidade do contrato e a consequente inexigibilidade dos débitos lançados no benefício previdenciário do recorrido.

A promoção de descontos na conta bancária do apelado sem prova idônea de autorização configura falha na prestação de serviço, ensejando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A restituição dos valores descontados há que observar o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ (EREsp 1.413.542/RS), segundo o qual a devolução em dobro somente se impõe quando os descontos indevidos ocorreram após 30/03/2021, ainda que ausente prova de má-fé. Antes desse marco temporal, a restituição deve ser simples, salvo comprovação de dolo por parte da instituição financeira.

Verifica-se, no entanto, que a hipótese não comporta a determinação de compensação da quantia de R$ 4.435,55 (quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), sob o fundamento de evitar enriquecimento sem causa.

É que o recorrido comprovou, mediante juntada de documento nos autos, ter procedido à imediata devolução do valor creditado em sua conta bancária no mês subsequente ao depósito (id. 14523326 e id. 14523327), ainda no ano de 2017, fato inclusive omitido pela instituição financeira, do que decorre que não obteve proveito econômico e, portanto, não há falar-se em compensação.

Noutra parte, o dano moral decorre do próprio fato (
in re ipsa
), tendo em vista que os descontos indevidos realizados nos proventos de aposentadoria do apelado atingem verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o seu próprio sustento, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

E a indenização por danos morais, fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mostra-se proporcional às circunstâncias do caso e encontra-se em consonância com precedentes desta Corte em hipóteses semelhantes.

Por todo o exposto, acompanho o voto do Eminente Relator, para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, manter a condenação em danos morais e determinar a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e, em dobro, dos posteriores a essa data, nos termos da modulação fixada pelo STJ, afastando, contudo, a possibilidade de compensação, diante da comprovação nos autos de que o recorrido devolveu integralmente a quantia creditada em sua conta.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminente Presidente reformulo meu voto para acompanhar Vossa Excelência, Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
BANCO BMG S.A.
em face da sentença (ID 14523333) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES , que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débitos c/c restituição em dobro e danos morais”
ajuizada por
EDVALDO ALMEIDA PAZ
, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte requerente, com fins de:

a)
DECLARAR
a nulidade do negócio jurídico apontado na inicial, CONFIRMANDO a liminar de ID n. 42450241;

b)
CONDENAR
a requerida à restituição em dobro de qualquer quantia descontada do benefício previdenciário do autor, sob a rubrica e para amortização do negócio referenciado, atualizado monetariamente nos índices da CGJ/ES, a contar da data em que efetivado cada desconto, e juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto;

c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao autor a título de reparação por danos morais, monetariamente corrigido e atualizado com juros de 1% ao mês, desde o arbitramento; e

d)
CONDENAR
a parte requerida, pois foi quem deu causa à ação, em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC”.

Em suas razões recursais (ID 14523435), o recorrente sustenta, em síntese: (i) a impugnação à justiça gratuita deferida ao apelado; (ii) a ocorrência de prescrição (prazo trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil) e decadência (prazo de quatro anos do art. 178, II, daquele mesmo diploma legal) da pretensão autoral; (iii) a autoliquidação do cartão de crédito consignado e a existência de limite de parcelas (72 ou 84 meses); (iv)
“[...] não houve qualquer prova do desinteresse da contratação do contrato por parte da autora, na medida em que devidamente assinado o contrato e reconhecida a assinatura”
; (v) a legitimidade da contratação; (vi) o descabimento da repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé, postulando a restituição simples ou, subsidiariamente, a limitação aos descontos posteriores à modulação do STJ; e (vii) a ausência de danos morais, pois a situação não ultrapassou o mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

O apelado, em sede de contrarrazões (ID 14523439), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na espécie, A parte requerente, ora apelado, ajuizou a presente ação em face do requerido, ora apelante, alegando ser aposentado pelo INSS, e que foi efetuado um contrato de crédito consignado em seu nome, o qual não reconhece em sua integralidade, especialmente no que se refere ao cartão de crédito com RMC.

Aduz que os valores descontados mensalmente variam de R$ 5,00 a R$ 210,84 e constam como
"empréstimo sobre a RMC"
, e que jamais assinou ou consentiu com tal contrato.

Basicamente diante de tais fatos, pugnou pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e inexigibilidade de tais débitos, além da condenação do réu a restituir em dobro o valor descontado indevidamente de sua aposentadoria, no montante atual e total de R$ 1.071,20 (um mil e setenta e um reais e vinte centavos), e, por fim, a condenação do demandado ao pagamento de indenização por reparação de danos morais, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após a apresentação de contestação e réplica, a julgadora primeva proferiu decisão saneadora, oportunidade em que, dentre outras determinações, rejeitou as teses de prescrição e decadência sustentadas pela parte requerida (ID 14523329).

Posteriormente, sobreveio a r. sentença objurgada, na qual a Magistrada de 1º Grau julgou procedente a pretensão autoral nos moldes acima delineados.

Irresignado, o réu interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Inicialmente, o apelante impugna a assistência judiciária gratuita concedida ao apelado.

Ressalto que, tratando-se de impugnação à assistência judiciária, compete ao impugnante comprovar que a requerida possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR.
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA
. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE FATURA DE CARTÕES DE CRÉDITOS. RÉPLICA . RELATIVIZAÇÃO DO ART. 435 DO CPC. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. COMPROVADA . ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Muito embora a apelada questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol do apelante, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da requerida de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira . Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada
. 2. O fato de terem sido algumas faturas apresentadas em réplica não acarreta em eventual nulidade processual, especialmente em se considerando que a exordial estava acompanhada de outros documentos aptos a demonstrar a relação jurídica havida entre as partes, que não houve alteração do pedido ou da causa de pedir, e que foi oportunizado ao apelante se manifestar acerca das mesmas, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 3 . Ademais, após ter sido proferido despacho oportunizando as partes a manifestarem-se sobre a produção de provas, momento o qual poderia ter o recorrente impugnado as faturas elencadas pela autora, quedou-se inerte informando apenas que não possuía mais provas a serem produzidas. 4. Com base nas normas fundamentais do processo civil, sobretudo em um dos princípios mais essenciais ao direito, qual seja, o princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual se espera e se exige das partes comportamento íntegro, leal e coerente, é que a regra de interpretação do art. 435 do CPC deve ser feita de forma ampliativa . 5. Assim, conferindo-se segurança às relações jurídicas, excepcionalmente, pode-se admitir que a juntada de documentos novos ocorra em situações não formalmente previstas, relativizando a questão sobre a extemporaneidade da apresentação de prova documental, tal qual ocorre no caso concreto. 6. Por óbvio, deve ser rechaçado qualquer indício de má-fé na ocultação do documento, e para tanto se impõe a oitiva da parte contrária após a juntada do documento, o que foi oportunizado, no presente caso, no momento em que a parte requerida foi intimada para se manifestar acerca da produção de outras provas . 7. A evolução da dívida decorrente da utilização do cartão de crédito restou comprovada a partir da prova do débito as faturas dos cartões de crédito, a evolução do débito e o cadastro do cartão. Além disso, em sede de réplica, a autora fez prova também da utilização do cartão, conforme algumas faturas que teriam sido juntadas. 8 . Lado outro, pela regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbia ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50089772020228080035, publicado em 07/10/2024 Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEITADA
– MÉRITO – ACORDO – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar: No caso dos autos, observa-se, dos documentos juntados, que não há nos autos elementos capazes de afastar a alegada fragilidade econômica da parte recorrente . Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada.
2. Mérito: Como observado, em diversas oportunidades o banco exequente se manifestou nos autos de origem informando inexistir acordo efetivado, sendo comunicado, também, que o executado não cumpriu a proposta de acordo. 3 . Ademais, em oportunidade diversa, o Banco ora recorrido informou que, visando por um fim ao litígio, aceitaria receber a integralidade do valor depositado na ação revisional em apenso (nº 0009710-02.2011.8.08 .0021), pretensão esta que, aparentemente, não foi anuída pelo executado. 4. Outrossim, muito embora o ora agravante apresente um e-mail com um suposto acordo, não demonstrou que, de fato, cumpriu todas as condicionantes nele lançadas, conforme bem consignado na decisão ora objurgada. 5 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004851-66.2021.8 .08.0000, publicado em 24/03/2022, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

No caso vertente, além da declaração de hipossuficiência financeira (ID 14523310), o que possui presunção relativa de veracidade, vê-se que a impugnação apresentada pelo banco apelante não cumpre o ônus que o incumbia, na medida em que deixou de produzir prova robusta acerca da situação de hipossuficiência do requerente/apelado, apta a afastar a presunção de necessidade.

Por conseguinte, não tendo o recorrente juntado quaisquer elementos de prova sobre a alteração da capacidade financeira do recorrido, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido, razão pela qual rejeito a tese ora suscitada.

Prosseguindo, o apelante sustenta a ocorrência da prescrição e decadência.

Como dito antes, a Magistrada
a quo
, em decisão saneadora acostada no ID 14523329, dentre outros pontos, rejeitou as teses ora suscitadas.

Ora, registro que a preclusão das matérias de ordem pública se opera apenas quando tenham sido decididas interlocutoriamente, na instância primeva, e não tenham sido impugnadas no momento oportuno, consoante jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. STF. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. PRECLUSÃO. (...)
3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno
. Precedentes: AgInt no REsp 1.584.287/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21/05/2018; EDcl no AgInt no REsp 1.594.074/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26/6/2019. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.101.852/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA PROCESSUAL COBRADOS PELA UNIÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...)
5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que se sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. 6. Ressalta-se que as matérias de ordem pública, segundo a jurisprudência do STJ, não estão sujeitas à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica
. Entendimento seguido pela Corte Regional. Colacionam-se precedentes: AgInt no REsp 1.906.980/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 18/5/2021; (...) (AgInt no AREsp n. 2.188.517/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 26/8/2024)

Nesta hipótese, tendo em vista que as questões levantadas pela parte recorrente foram rejeitadas, não tendo, porém, o apelante interposto recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a incidência da preclusão é medida que se impõe.

Nesse sentido, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– CONTRATO DE EMPREITADA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA E DO VALOR DE ALUGUEIS PAGOS NO PERÍODO DE ATRASO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ainda que de ordem pública, as matérias rechaçadas na primeira instância que não foram devidamente impugnadas sujeitam-se à preclusão. Precedentes do STJ e do TJES
. 2. O contrato de financiamento estipula o prazo de cinco meses de construção para entrega do imóvel, a partir de sua (fl. 44), que ocorreu em 03 de junho 2011. Assim, a entrega deveria ter sido realizada em novembro de 2011. Entretanto, o recibo de entrega das chaves acostado à fl. 80 denota que houve um período de 11 (onze) meses de atraso, tendo em vista que datado de 15 de outubro de 2012. Comprovado, pois, o atraso de entrega na obra. 3. Dado o incontroverso pagamento da taxa de evolução da obra no período do atraso, também denominada “juros de obra”, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que “a taxa de evolução da obra corresponde a valor mensal pago pelo comprador ao agente financeiro até a conclusão da obra. A referida cobrança se estende de acordo com a construção, de modo que há prejuízo ao adquirente pela incidência da taxa nos períodos de atraso na entrega da obra, o que recai sobre a construtora apelante, vez que responsável pelo atraso na entrega do imóvel. [...]” (TJES; AC 012130213296, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 21.10.2022). Restituição devida. 4. É devida a restituição do valor dos alugueis dispendidos nos meses que perdurou o atraso da entrega do imóvel por configurarem danos morais emergentes e impedirem o uso do imóvel no período em que pactuado, notadamente diante da comprovação da relação locatícia (fls. 94/95) no período e do posterior pagamento. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Apelação Cível nº 0012293-45.2015.8.08.0012; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 14/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA –
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO DE SANEAMENTO NÃO IMPUGNADA
– CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO HÍGIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.
1. As matérias de ordem pública da prescrição e de decadência suscitadas na contestação foram rejeitadas na decisão de saneamento, porém, o banco não interpôs recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, o que denota a incidência da preclusão consumativa
. 2 . As provas documentais produzidas demonstram que não houve vício de consentimento, tampouco violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito com margem consignável, visto que o apelado efetivamente utilizou dos recursos disponibilizados e tinha alcançado o limite legal para celebrar novo empréstimo consignado normal à época da pactuação. 3. Os descontos efetuados constituem exercício regular do direito do banco apelante, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas, à revisão das cláusulas contratuais e ao pagamento de indenização por danos morais. 4 . Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001349-34 .2023.8.08.0038, publicado em 15/05/2024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Ultrapassado tal ponto, a controvérsia principal cinge-se à análise da legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), da repetição do indébito e da existência e quantificação dos danos morais.

A despeito das razões elencadas no recurso,
compreendo que a instituição financeira recorrente não produziu provas aptas a demonstrar a efetiva pactuação por parte do autor.

Como dito, o recorrido contestou a assinatura lançada no contrato apresentado pelo recorrente, hipótese que atrai a aplicação da conclusão firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1061,
no sentido de que,
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
” (Tema 1061 - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Diversamente do que sustenta o apelante, havendo impugnação a respeito da autenticidade do documento, passa a ser ônus da instituição financeira a comprovação de sua regularidade. Notadamente, para além do supramencionado entendimento vinculante do Tribunal Superior, há previsão expressa no Código de Processo Civil a esse respeito:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Certamente, caso a instituição Financeira desejasse desincumbir-se do ônus que lhe competia, ela deveria ter requerido a realização da perícia, mas não o fez.

Verifica-se, portanto, que o apelante não apresentou prova suficiente para comprovar a efetiva contratação do serviço pela apelada, tampouco a sua autorização para os descontos.

Por todo o exposto, forçoso concluir que não restou comprovada a regularidade da contratação, motivo pelo qual deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, tal como feito pelo Juízo
a quo
.

A propósito, não é outro o entendimento que vem sendo adotado por este Sodalício em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Aderbal Damascena contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito em contratos de empréstimo consignado firmados com o Itaú Unibanco S.A.
O recorrente alega não reconhecer os contratos e impugna a validade das assinaturas digitais neles contidas, requerendo também indenização por danos morais e ressarcimento em dobro dos valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimo consignado são válidos, tendo em vista a impugnação da assinatura digital pelo apelante; (ii) a configuração da restituição em dobro (iii) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais, com a consequente reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ. 4. A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica (assinaturas datadas ou com código de verificação). 5. A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante.
6. A falha na prestação do serviço bancário, resultando em descontos indevidos, gera dano moral indenizável, configurado pela lesão ao direito do consumidor aposentado, que teve seu benefício previdenciário reduzido indevidamente. 7. Tratando-se de descontos efetivados após 03/2021, configurada conduta contrária à boa-fé, devem ser restituídos os valores descontados em dobro. 8. A indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequada ao caso concreto, considerando o abalo sofrido pelo apelante e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital impugnada pelo consumidor em contratos bancários. 10. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado eletronicamente acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados. 11. A falha na prestação de serviço pela instituição financeira que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja a condenação em danos morais. (TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
. 2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos. 5. Recurso desprovido. (TJES, AC 5039961-20.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 20/09/2024)

No que tange aos danos morais é cediço que
responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Destaco, por oportuno, que, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Na ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. Hipótese em que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que o contrato é fraudulento. II.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais.
[...] (TJMG; APCV 5007552-50.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, o autor teve os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

No mais, quanto ao valor fixado na instância originária, entendo que a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) deve ser preservada, ainda mais se levarmos em consideração que o
quantum
arbitrado é aquém daqueles que vêm sendo fixados por esta Corte de Justiça em casos semelhantes. Vejamos:

[...]9)
Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular
. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160021514, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).
3. Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170313361, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA.
EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS FRAUDULENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE . PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedentes os pedidos de GILSON GUIMARAES TOLEDO em ação ordinária . O autor, correntista do banco, foi vítima de fraude que resultou em transações financeiras fraudulentas em sua conta, incluindo empréstimos no montante de R$ 120.000,00 e outras operações, com pleito de estorno dos valores e indenização por danos morais. A sentença declarou nulos os contratos fraudulentos, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a responsabilidade pela fraude recai sobre o banco apelante; (ii) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente (simples ou em dobro); (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, com base no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os atos fraudulentos configuram fortuito interno, sendo inerentes à atividade bancária, conforme Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo nº 466.
4. A nulidade dos contratos bancários celebrados mediante fraude foi corretamente reconhecida, diante da ausência de manifestação de vontade válida do correntista, caracterizando a inexistência jurídica das obrigações
. 5. Apesar da falha de segurança do banco ao permitir movimentações atípicas em curto período de tempo, não ficou evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a aplicação da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, devendo a restituição ocorrer de forma simples.
6. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 é mantida, considerando a gravidade da fraude, o transtorno significativo gerado ao recorrido e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados pela jurisprudência em casos análogos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido, com reforma da sentença para determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, mantendo-se os demais termos da condenação . Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. 2. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente exige comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva . 3. A indenização por danos morais decorrente de fraude bancária deve ser fixada com base na razoabilidade, considerando a gravidade do dano e os critérios estabelecidos pela jurisprudência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts . 6º, VI, e 42, parágrafo único; CC, art. 186; STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.413.542/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 1 .728.279/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 2.201.401/RJ . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.728.279/SP, Rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2 .201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j . 01.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 048160021514, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j . 13.07.2021; TJES, Apelação Cível nº 035170313361, Rel. Des . Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.05.2021 . Vitória/ES, 31/03/2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50170550320228080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL . CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.
2) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência
. 3) Por ter sido a contratação efetuada posteriormente a 30 de março de 2021, ou seja, a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma pelo STJ quando do julgamento do AResp 1 .143.542, deve ser procedida a restituição em dobro. 4) Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003840-32 .2022.8.08.0011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Sobre a forma como se procederá à restituição dos valores indevidamente descontados, é válido frisar que a Corte Especial do STJ, no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, decidiu que a devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Convém registrar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
(STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sendo assim, ainda que com relação aos valores cobrados em data anterior à 30/03/2021 deva prevalecer o entendimento de que a ausência de comprovação da má-fé implica a restituição simples, no que diz respeito às eventuais quantias indevidamente descontadas em data posterior ao referido marco, impõe-se a devolução em dobro, porquanto se revela prescindível a análise do elemento volitivo.

Portanto, a sentença deve ser reformada parcialmente quanto ao ponto, devendo a devolução ocorrer de forma simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro com relação aos descontos posteriores. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALSIDADE DE ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO
. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e materiais ajuizada por VALDIRENE NEVES DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar inexistentes os débitos relacionados ao contrato de nº 6646086; (ii) condenar o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais; e (iii) determinar a restituição dos valores descontados, na forma simples até 30/03/2021 e, posteriormente, em dobro, com apuração em liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se o banco apelante comprovou a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) analisar se está configurado o dever de indenizar por danos morais; e (iii)
definir a aplicabilidade da restituição em dobro dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras se enquadram como fornecedoras de serviços, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, conforme consolidado na Súmula nº 297 do STJ. No caso de negativa de contratação, o ônus da prova acerca da validade do contrato recai sobre a instituição financeira, conforme o art. 429, inciso II, do CPC e o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do contrato nº 6646086, limitando-se a apresentar documentos pessoais e selfie, insuficientes para atestar a autenticidade, especialmente diante de perícia grafotécnica que constatou falsidade na assinatura da autora. A falha na prestação do serviço, com descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora sem comprovação da contratação, caracteriza ilícito gerador de reparação moral. O dano moral, nos casos de negativação indevida, é presumido (in re ipsa), dispensando a demonstração do abalo psicológico, sendo o valor de R$ 2.000,00 fixado de maneira proporcional e adequado às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é aplicável apenas aos descontos posteriores a 30/03/2021, data do julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS pelo STJ, que modulou os efeitos da tese, determinando a repetição simples em casos anteriores à referida data, salvo comprovação de má-fé
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange fraudes ou delitos praticados por terceiros, decorrentes do risco inerente à atividade econômica. Na negativa de contratação, cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a validade do contrato, mediante prova inequívoca. A falha na prestação do serviço com descontos indevidos caracteriza dano moral presumido, sendo sua reparação arbitrada de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.
A restituição em dobro dos valores descontados depende da comprovação de má-fé ou aplica-se apenas aos descontos realizados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011. STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021. TJES, Apelação Cível nº 0002919-95.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2024. TJES, Apelação Cível nº 5007067-19.2022.8.08.0047, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 09/09/2024. (TJES; Apelação n.º 5000082-54.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, 20/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATOS FRAUDULENTOS. DÉBITOS DESCONTADOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO contra sentença que, nos autos de ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de danos materiais, morais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica referente aos contratos de empréstimo consignado, condenando as rés à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão
: (i) definir se há falta de interesse processual por ausência de pretensão resistida e se houve erro ao dispensar a perícia grafotécnica sobre a assinatura dos contratos impugnados; (ii)
verificar se a restituição dos valores deve ser em dobro
e se o quantum indenizatório a título de danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir não exige o esgotamento da via administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV). A alegação de ausência de pretensão resistida é afastada. A perícia grafotécnica é dispensada em casos de falsificação grosseira, conforme art. 370 do CPC, quando a análise técnica não é necessária para a elucidação da fraude. A responsabilidade das instituições bancárias por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema 466 de recursos repetitivos, devendo o banco responder pelos danos decorrentes de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.
A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser em dobro apenas para as parcelas posteriores à publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, em 30/03/2021, conforme a tese fixada pelo STJ, sendo as parcelas anteriores devolvidas de forma simples.
O dano moral está configurado, considerando que a autora teve seu benefício previdenciário parcialmente descontado indevidamente, comprometendo sua subsistência, o que justifica a condenação em R$ 2.500,00, valor adequado e proporcional ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021. Recurso do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. desprovido. Tese de julgamento: A ausência de prévio requerimento administrativo não é requisito para o ajuizamento de ações judiciais, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.
A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de contratos fraudulentos é cabível a partir de 30/03/2021, independentemente da prova de má-fé.
A indenização por danos morais é devida quando o desconto indevido afeta verba de caráter alimentar, comprometendo a dignidade do autor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §2º, e art. 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466 de Recursos Repetitivos. (TJES; Apelação n.º: 5020935-36.2022.8.08.0024, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ; 4ª Câmara Cível, data 31/10/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
BANCO BMG SA
e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, via de consequência, determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença.

Por fim,
no tocante aos índices de correção monetária e juros
, por se tratar de matéria de ordem pública, necessário reforma a r. sentença vergastada, adequando-a à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 (vigente ao tempo de prolação da sentença), de modo que (i) quanto aos
danos materiais
, deve incidir correção monetária, pelo IPCA, desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), até a data da citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC; e (ii) em relação aos
danos morais
, deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/07/2025 às 15:08:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58004311072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005802-62.2024.8.08.0030

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: EDVALDO ALMEIDA PAZ

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débitos c/c restituição em dobro e danos morais, ajuizada por Edvaldo Almeida Paz, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do negócio jurídico impugnado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

O Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, manteve a condenação por danos morais, mas reformou a sentença para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra de forma simples até 30/03/2021 e, em dobro, apenas em relação aos descontos posteriores a essa data, conforme a modulação fixada pelo STJ no EREsp n. 1.413.542/RS.

Diversamente, o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery divergiu parcialmente, entendendo que deveria ser autorizada a compensação da quantia de R$ 4.435,55 (quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), efetivamente creditada na conta do recorrido, com os valores a serem restituídos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, mantendo-se, no mais, o voto condutor.

Por divergência de entendimentos, vieram-me os autos conclusos em observância à regra do art. 942 do CPC.

Está consolidado no Superior Tribunal de Justiça que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento caracterizando-se como fortuito interno (Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ).

A propósito:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

E por expressa disposição legal a responsabilidade do fornecedor de serviços, como é o caso do apelante, é objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, sendo elidida apenas nas hipóteses em que comprovada a ausência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14,
caput
e § 3º).

Não obstante, a jurisprudência que prevalece no STJ assentou o entendimento de que “a responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho” (STJ - AgInt no AREsp 1407637/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2019).

As provas reunidas revelam a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) cuja contratação foi expressamente impugnada.

A instituição financeira, a quem incumbia o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura e a regularidade do negócio jurídico, não se desincumbiu dessa carga probatória, deixando de requerer a realização de perícia grafotécnica, conforme estabelecido pelo Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não restou comprovada a existência de relação jurídica válida entre as partes, impondo-se a manutenção da declaração de nulidade do contrato e a consequente inexigibilidade dos débitos lançados no benefício previdenciário do recorrido.

A promoção de descontos na conta bancária do apelado sem prova idônea de autorização configura falha na prestação de serviço, ensejando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A restituição dos valores descontados há que observar o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ (EREsp 1.413.542/RS), segundo o qual a devolução em dobro somente se impõe quando os descontos indevidos ocorreram após 30/03/2021, ainda que ausente prova de má-fé. Antes desse marco temporal, a restituição deve ser simples, salvo comprovação de dolo por parte da instituição financeira.

Verifica-se, no entanto, que a hipótese não comporta a determinação de compensação da quantia de R$ 4.435,55 (quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), sob o fundamento de evitar enriquecimento sem causa.

É que o recorrido comprovou, mediante juntada de documento nos autos, ter procedido à imediata devolução do valor creditado em sua conta bancária no mês subsequente ao depósito (id. 14523326 e id. 14523327), ainda no ano de 2017, fato inclusive omitido pela instituição financeira, do que decorre que não obteve proveito econômico e, portanto, não há falar-se em compensação.

Noutra parte, o dano moral decorre do próprio fato (
in re ipsa
), tendo em vista que os descontos indevidos realizados nos proventos de aposentadoria do apelado atingem verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o seu próprio sustento, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

E a indenização por danos morais, fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mostra-se proporcional às circunstâncias do caso e encontra-se em consonância com precedentes desta Corte em hipóteses semelhantes.

Por todo o exposto, acompanho o voto do Eminente Relator, para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, manter a condenação em danos morais e determinar a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e, em dobro, dos posteriores a essa data, nos termos da modulação fixada pelo STJ, afastando, contudo, a possibilidade de compensação, diante da comprovação nos autos de que o recorrido devolveu integralmente a quantia creditada em sua conta.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005802-62.2024.8.08.0030

APTE: BANCO BMG SA

APDO: EDVALDO ALMEIDA PAZ

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOGAL: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

(divergente)

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BMG S.A.
contra a sentença (ID 14523333), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por
EDVALDO ALMEIDA PAZ
para: (a) declarar a nulidade do negócio jurídico impugnado; (b) condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, com correção e juros nos moldes fixados; (c) condenar ao pagamento de
R$ 2.500,00
a título de danos morais; e (d) arcar com custas e honorários fixados em 15% do valor da condenação.

O eminente Relator votou no sentido de
“reformar parcialmente a sentença, via de consequência, determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença”
, adequando, ao final, de ofício, os consectários legais.

Contudo, com a devida vênia, tenho por inaugurar parcial divergência.

Com efeito, verifica-se do documento id. 14523321 que o recorrido recebeu em sua conta bancária a quantia de R$ 4.435,55 (quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), valor este decorrente da contratação tida por inexistente.

A jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que, em demandas dessa natureza, reconhecida a nulidade do contrato e determinada a restituição de valores indevidamente descontados, deve ser autorizada a compensação das quantias eventualmente creditadas na conta do consumidor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – PRECLUSÃO – ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 7.
Devidamente demonstrada falha na prestação do serviço efetuado pela instituição financeira apelante é devida a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos da parte autora/apelada, procedendo-se a compensação com os valores efetivamente depositados em sua conta a título de empréstimo
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00175480720188080035, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível)

Assim, entendo que assiste razão ao apelante também neste ponto, impondo-se o acolhimento do pleito para autorizar a compensação do montante creditado em conta do recorrido, no valor de R$ 4.435,55 (quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), com as quantias a serem recebidas em razão da procedência da demanda.

Quanto aos demais aspectos do voto condutor, acompanho o culto Desembargador Relator.

Diante do exposto, inauguro parcial divergência apenas para, mantendo o parcial provimento do apelo, autorizar a compensação da quantia efetivamente recebida pelo apelado em sua conta bancária.

É como voto.